Tribunal: TJMT
Processo: 1052888-69.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052888-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME NOGUEIRA DIAS - CPF: 091.271.631-21 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo no trecho São Paulo/Cuiabá, com realocação do passageiro para voo no dia seguinte e chegada ao destino final com atraso aproximado de sete horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, seguido de atraso superior a sete horas na chegada ao destino final, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alegação de manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade quando desacompanhada de prova mínima, incumbindo à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

Cancelamento de voo com reacomodação apenas no dia seguinte e atraso relevante na chegada ao destino final supera mero dissabor cotidiano e enseja dano moral pelos transtornos, cansaço, frustração e desconforto suportados pelo passageiro.

6.

Problemas operacionais, reorganização de malha aérea, necessidade de reparos ou fatores inerentes à atividade empresarial integram o risco do empreendimento e não excluem o dever de indenizar.

7.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, especialmente porque a empresa prestou assistência material mediante fornecimento de voucher para alimentação e hospedagem, circunstância que mitiga a extensão do dano sem afastar a indenização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052888-69.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Guilherme Nogueira Dias

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic, abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação;

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
”.

No presente caso, o Reclamante, adquiriu passagens aéreas com a empresa Reclamada, cujo itinerário era:

·

Voo
: saindo do Rio de Janeiro dia 14/02/2025 às 20h:50min com destino a São Paulo/SP; saindo de São Paulo/SP dia 14/02/2025 as 23h55min com destino a Cuiabá/MT.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de São Paulo/SP, ao Autor foi informado que seu voo para Cuiabá/MT havia sido cancelado. A empresa Reclamada realocou o Reclamante em um novo voo do dia seguinte, portanto, o Autor somente chegou ao seu destino final após aproximadamente 7 horas do voo previamente contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

Portanto, a empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo atraso do voo, a empresa Recorrida se incumbiu em minimizar os danos sofridos, havendo a disponibilização de voucher para alimentação

e hospedagem, conforme juntada a contestação.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026